Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710077-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DJALMA VIANA DAS NEVES, GILVAN ALVES BATISTA, MARCIA FEITOSA GOMES FERNANDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para se manifestar acerca dos aclaratórios de ID 68257141. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador